Tribunal: TJMT
Processo: 1047270-33.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047270-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), KATILAYNE CANHETE MORAES - CPF: 704.774.181-04 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA –
MÉRITO
– REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse de agir em grau de recurso está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, situação evidenciada na hipótese dos autos.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Embora nítida a relação de consumo no presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição bancária, conforme estabeleceu a sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1047270-33.2019.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADA:

KATYLAINE CANHETE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito com pedido de tutela antecipada c/c restituição de valores em dobro e indenização por danos morais n. 1047270-33.2019.8.11.0041, ajuizada por
KATYLAINE CANHETE MORAES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar a revisão do contrato de cartão de crédito de n. 5313.****.****. 2021/4965, no sentido de limitar os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 2,06% ao mês desde sua origem;

converter

a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, devidamente acrescidos de juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais, por não estar configurado na presente ação.

Considerando que a requerente decaiu de parte mínima de seus pedidos, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante alega em suas razões que o cartão de crédito BMG Card destina-se à realização de compras de bens e serviços em estabelecimentos comerciais, bem como saques em dinheiro, dentro dos limites atribuídos pelo BMG ao usuário. Complementa que, quando o cliente solicita o cartão, assina um termo de adesão com autorização para o BMG fazer a Reserva de Margem Consignável (RMC) e efetuar o desconto em folha.

Diz que o cartão de crédito que contratou junto à instituição bancária tem em seu contrato cláusulas que permitem o desconto em folha do valor mínimo da fatura e o envio de boleto bancário para a residência para a quitação dos valores restantes.

Afirma que a parte autora, mesmo regularmente recebendo em sua residência faturas para a quitação do débito, se manteve inerte, ocasionando um financiamento dos valores restantes e, consequentemente, a atribuição de juros e correções decorrentes da mora previstos em contrato e dentro das margens legais.

Afiança que a apelada contratou o cartão de crédito BMG Card, efetuou saques autorizados, o valor foi disponibilizado em sua conta bancária, logo, não prosperam os argumentos de que desconhece os descontos sofridos em seus vencimentos.

Menciona que a apelada teve ciência de todos os termos da contratação, inclusive no que tange ao número e valor das parcelas, a exemplo da importância total da operação, bem como dos juros remuneratórios.

Assevera que os juros cobrados encontram amparo no contrato firmado entre as partes, na legislação aplicável ao caso e, ainda, ao determinado pelo próprio Banco Central do Brasil, órgão competente para fiscalizar e regulamentar as relações comerciais bancárias em nosso território, ou seja, não há nenhuma abusividade da cobrança de juros, visto que não há como admitir a limitação da taxa de juros acima de 12% ao ano.

Defende que incabível a restituição de valores pleiteados na inicial, até mesmo porque não restou demonstrado sua má-fé; além disso afiança que a cobrança ocorreu no exercício regular de seu direito.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos descritos na inicial.

A apelada ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, a falta de interesse de agir do recorrente, e no mérito, rebate os pontos suscitados no apelo, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, conforme id. 55493621.

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante de pagamento no id. 55493616.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a apelada suscitou
a preliminar de falta de interesse processual de agir do recorrente, sob o argumento de que em nenhum momento demonstrou seu interesse em recorrer contra os motivos da decisão proferida, posto que somente limitou-se a tratar dos assuntos, motivos e artigos determinados na contestação anteriormente apresentada, o que, na sua visão, enseja ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em que pese as alegações da apelada, razão não lhe assiste, isso porque a instituição bancária, ora apelante, rebateu os fundamentos impostos na sentença impugnada, razão pela qual restou configurada o seu interesse em recorrer.

Desta forma,
rejeito
a preliminar aventada, de modo que passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se dos autos que
KATYLAINE CANHETE MORAES

ajuizou ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito com pedido de tutela antecipada c/c restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, alegando, em síntese, que em 2012 firmou com o requerido um contrato de empréstimo consignado a ser pago em parcelas mensais descontadas diretamente em sua folha de pagamento.

Relatou que o empréstimo realizado foi no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), firmado em 02/2012, sendo que até a data de 29/10/2019 o pagamento respectivo é totalmente exorbitante, sendo este na ordem de R$7.492,70 (sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta centavos), de modo que mesmo com o requerido descontando o mínimo de sua fatura, ainda deve ao mesmo.

Afirmou que nunca recebeu tampouco utilizou o cartão de crédito do requerido, bem como auziu que pagava mensalmente o valor do empréstimo que contratou.

A par disso, em sede de tutela antecipada, requereu a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, a inversão do ônus da prova, e ao final, pleiteou a procedência total da ação, declarando nula a operação de carta de crédito consignado, ou convertendo-o em empréstimo consignado, a limitação dos juros em 2,06% ao mês;

a restituição do valor pago em dobro, a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Deferida a tutela vindicada, a instituição financeira foi regularmente citada, apresentando contestação no prazo legal, em que alegou que a autora deu sua anuência contratando regularmente o empréstimo via cartão de crédito consignado, realizando, inclusive, compras no referido cartão.

Também defendeu que os descontos em sua folha de pagamento mensais são referentes ao mínimo das faturas, ficando a cargo da requerente efetuar o pagamento do restante da fatura, pois tem limite o valor do desconto de cartão de crédito em margem consignável. Pleiteou, assim, a impossibilidade de declaração de inexistência do débito, a inexistência de danos morais, a improcedência da demanda e condenação da requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a requerente apresentou impugnação à contestação, conforme id 28874256.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em que o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar a revisão do contrato de cartão de crédito de n. 5313.****.****. 2021/4965, no sentido de limitar os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 2,06% ao mês desde sua origem;

converter

a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais, por não estar configurado na presente ação.

Irresignado, o apelante recorre visando a reforma da sentença, ao argumento de que a apelada teve ciência de todos os termos da contratação, inclusive no que tange ao número e valor das parcelas e ao valor total da operação, defendendo que os juros remuneratórios estão de acordo com o que foi fixado pelo Banco Central do Brasil, não havendo nenhuma abusividade. Além disso, discorre não ser cabível a restituição de valores pleiteados, uma vez que não restou demonstrado a sua má-fé.

Pois bem. No que se refere aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

De acordo com

contrato de empréstimo consignado em folha e cartão de crédito [id. 55493603 - Pág. 2]
, tem-se que os
juros remuneratórios
aplicados foram na ordem de
4,49 %

a.m.
, tendo a mesma sido perfectibilizada na data de
23.12.2011
, ao passo que a taxa média de juros de mercado, apurada pelo BACEN, praticados para operação da mesma espécie e no mesmo período contratualizado, era de
2,06% a.m.,
conforme pesquisa realizada no Banco Central do Brasil.

Assim, a

incidência de juros tal como prevista no contrato coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, máxime porque pactuada em índice maior que a taxa de mercado vigente à época para sua contratação. Logo, evidencia-se a
abusividade
na sua cobrança, pelo que deve ser retificada, como muito bem consignado na sentença de primeiro grau.

Convém lembrar que a Súmula 382 do STJ possui o seguinte teor:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade”
.
Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo (dobro), capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Guardadas as particularidades dos casos, esta é a linha de entendimento adotada por este Sodalício:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS –
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
– valor creditado em conta via ted – saque de limite de cartão de crédito – inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando emprÉstimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso – violação do dever de informação e da transparência – ilegalidade constatada – vício de consentimento caracterizado – modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade –
juros remuneratórios minorados – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO
–

repetição de indébito admitida – abusividade na contratação – danos morais configurados – Ônus sucumbenciais mantidos – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – recurso da instituição financeira desprovido e da parte autora PARCIALMENTE provido.

Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização a título de danos morais é cabível quando a

contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados para atender o caráter pedagógico da medida.

Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto sagrando-se a parte autora vencedora nos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Trata-se, da consagração do

art. 85, caput

do CPC.

Mantêm-se os honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2º, art. 85 do CPC.”
(N.U 1057527-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Por fim, o apelante defende que não cabe a restituição de valores visto que houve a contratação dos empréstimos.

Quanto ao ponto, pertinente registrar que a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
[1]
, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.

No caso ora em análise, apesar da relação estabelecida entre as partes ser nitidamente de consumo, em que pese restar comprovada a cobrança indevida, a má-fé da instituição bancária não restou minimamente comprovada nos autos, o que por si só faz afastar a aplicação da regra consumerista (art. 42, parágrafo único), já que sua incidência causaria enriquecimento sem causa da outra parte.

Mister ressaltar que a penalidade prevista no art. 940, do Código Civil
[2]
e no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é muito pesada, de modo que se deve entender que apenas nas hipóteses em que haja culpa grave ou dolo por parte de quem cobrou indevidamente, é que seria cabível a aplicação do dispositivo legal em comento.

A este respeito, aplicável, por analogia, a Súmula 159 do STF, que preceitua que
“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
(art. 940 do CC/2002), destacando-se que a boa-fé se presume e a má-fé exige comprovação.

Logo, considerando que a recorrida não provou a má-fé do recorrente, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC/15), por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, a restituição na forma simples, dos valores tidos por indevidos deve ser mantida, tal como muito bem consignado pelo magistrado na sentença atacada, pelo que a pretensão da instituição financeira quanto ao afastamento de tal ônus não merece acolhida

A propósito, em casos análogos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DIVERGEM DOS DADOS CONSTANTES NO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RÉU ACERCA DA CONTRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Não demonstrada a regularidade na contratação, principalmente com apresentação pela instituição financeira de documentos pessoais que divergem daqueles apresentados pelo autor, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ônus sucumbenciais invertidos.”
(APELAÇÃO CÍVEL N.0002302-68.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, dessa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso, porquanto já fixada no máximo permitido pelo dispositivo legal (art. 85, §2º, CPC).

É como voto.

[1]
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

[2]
Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020